Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720595-14.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE JUVENIL PARENTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Por meio da petição de ID 61286175, veio aos autos notícia da morte do recorrente. À d. Procuradoria de Justiça sobre a petição e certidão de óbito (IDs 61286175 e 61286182). Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES